Tribunal: TJES
Processo: 5030994-79.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030994-79.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSIMAR FERRAZ SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030994-79.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO:
JOSIMAR FERRAZ SANTOS

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. AUTARQUIA ESTADUAL RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO PRONTUÁRIO E APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. MÉRITO. INDICAÇÃO DE REAL CONDUTOR APÓS O PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE NA VIA JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA INFRACIONAL POR TERCEIROS MEDIANTE DECLARAÇÕES COM FIRMA RECONHECIDA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS.
O RECONHECIMENTO JUDICIAL DO EFETIVO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO REABRE O PRAZO DECADENCIAL PARA A ADMINISTRAÇÃO EXERCER SEU PODER SANCIONATÓRIO CONTRA ESTE. CONTAGEM QUE SE INICIA A PARTIR DA DATA DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ (RESP 1.774.306/RS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
(Recorrente) em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
JOSIMAR FERRAZ SANTOS
(Recorrido).

Na exordial, o autor narrou que foi instaurado contra si o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-FND27, em razão do acúmulo de 29 pontos em seu prontuário. Alegou, contudo, que não foi o autor das infrações registradas nos Autos de Infração nº VV00048340, VV00054315 (veículo Hyundai HB20), BG00035476 e CR00015007 (veículo GM Onix), tendo estas sido cometidas, respectivamente, por sua esposa, Sra. Daniela Gondim Medeiros, e por seu irmão, Sr. Elcimar Ferraz Santos . Requereu a anulação das pontuações em seu nome e o arquivamento do PSDD, juntando declarações dos reais condutores .

A r. sentença julgou
PROCEDENTE
o pedido autoral. O juízo sentenciante rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, e no mérito, fundamentou que a jurisprudência do STJ admite a identificação do condutor na via judicial após o prazo administrativo, desde que haja prova robusta. Considerou as declarações com firma reconhecida como provas suficientes para afastar a presunção de responsabilidade do proprietário, determinando a transferência dos pontos e o arquivamento do processo de suspensão.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que as infrações foram lavradas por outros órgãos e que não possui competência para alterar o auto de infração. Suscitou a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com os órgãos autuadores. No mérito, sustentou a ocorrência da preclusão temporal administrativa para indicação do condutor (art. 257, § 7º, CTB) e a decadência do direito de punir o real infrator (art. 282 do CTB), o que geraria impunidade, pugnando pela reforma da sentença.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, defendendo a possibilidade de revisão judicial e a suficiência das provas apresentadas.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e o preparo foi dispensado, preenchendo os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II – MÉRITO

Analiso os autos e verifico que a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se, mesmo após o escoamento do prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, é possível que o proprietário do veículo demonstre, na via judicial, que não foi o autor da infração de trânsito, a fim de afastar a penalidade de suspensão do direito de dirigir e transferir a pontuação.

O juízo sentenciante, de forma acertada, iniciou sua análise rechaçando as preliminares arguidas pelo recorrente.

A legitimidade passiva do DETRAN/ES é manifesta, vez que o órgão possui competência para o registro e licenciamento de veículos no Estado do Espírito Santo, bem como para o processamento das medidas sancionatórias por infrações de trânsito, como a discutida nos autos.

De fato, sendo o DETRAN/ES o responsável por aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir, é inegável sua pertinência para figurar no polo passivo da demanda que busca anular tal ato ou retificar os registros do prontuário.

No mérito, a sentença fundamenta-se em dois pilares: a comprovação fática e a jurisprudência consolidada.

A análise de mérito pelo juízo sentenciante partiu da premissa de que o autor logrou êxito em comprovar que não era ele quem dirigia o veículo no momento da autuação. Com base nessa evidência, a sentença concluiu, de forma justa e coerente, pela impossibilidade de se penalizar o proprietário por um ato praticado por terceiro, o que fundamentou a revisão judicial do procedimento administrativo.

Essa abordagem reflete a correta aplicação dos princípios da razoabilidade e da pessoalidade da sanção, garantindo que a punição seja direcionada a quem efetivamente cometeu a infração, prestigiando a verdade real sobre a verdade formal administrativa.

Ademais, a decisão recorrida ampara-se em firme jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República (STJ, REsp 1.774.306/RS), senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3.
O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República
. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. (REsp n. 1.774.306/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 14/5/2019.)

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria, a exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo, vem decidindo que a preclusão temporal administrativa não retira do jurisdicionado o direito de comprovar a real autoria da infração em juízo.

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO . TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
. Pretensão à transferência de pontuação decorrente de autuação por infração de trânsito e consequente anulação de processo administrativo para cassação do direito de dirigir. Possibilidade .
Declaração de terceiro, com reconhecimento de firma, que assumiu a responsabilidade pela infração. Decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB, que acarreta somente a preclusão administrativa, sem que suprima o acesso à via judicial. Precedente do e . STJ. RECURSO PROVIDO
. (TJ-SP - Apelação Cível: 10247089320198260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 20/12/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/12/2022)

Na mesma linha de intelecção caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e destas Turmas Recursais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPOSSIBILIDADE O LEGITIMADO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE TRÂNSITO É DO DEPARTAMENTO DO ESTADO POR SER O RESPONSÁVEL PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1)
Descabida a alegação da autarquia estadual de trânsito no sentido de ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a legitimidade para a aplicação das penalidades pelas infrações de trânsito é do departamento de trânsito do estado por ser este o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade
. 2) No caso dos autos,
em que pese a infração ter sido cometida em outro estado da federal
, por ser o Detran/ES o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade, é deste a legitimidade passiva para figurar como demandado na presente demanda. 3) Apelação cível conhecida e improvida. (TJ-ES - APL: 00125596020148080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019).

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO Nº 0008384-52.2017.8.08.0035 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES APELADO: ARTHUR VICENTINI SOUSA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL N° 0008384-52.2017.8.08.0035 APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES APELADO: ARTHUR VICENTINI SOUSA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. AFASTAMENTO DAS SUSTENTAÇÕES DE INCOMPETÊNCIA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REFUTAÇÃO DA AFIRMAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
HAVENDO NOS AUTOS DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA DO REAL INFRATOR, DEVE SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FUNDADA EM TAIS AUTUAÇÕES
. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. (...). RELATOR(A). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170074450, Relator : RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022). (g.n.).

Assim, a existência de declaração de terceiro assumindo a responsabilidade, devidamente formalizada, é considerada prova idônea para autorizar a transferência da pontuação e anular eventuais penalidades de suspensão ou cassação.

Bem como o prazo administrativo, não pode ser um óbice absoluto ao acesso à justiça , mormente quando a aplicação cega da norma levaria a uma situação de manifesta injustiça, como punir um proprietário que logrou êxito em demonstrar não ser o infrator.

O Poder Judiciário tem o dever de analisar as provas produzidas e buscar a verdade real, não se limitando a formalismos que possam blindar erros da administração ou perpetuar sanções a inocentes.

Por outro lado, entendo que a sentença merece parcial modificação, dado que assiste razão ao recorrente quanto ao pedido subsidiário formulado em sede recursal. O reconhecimento judicial do real infrator, embora suficiente para determinar a transferência dos pontos,
reabre o prazo decadencial para que a Administração Pública, se assim entender, adote eventuais providências sancionatórias contra o condutor efetivamente responsável
.

Assim, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.774.306/RS,
a contagem do prazo de decadência do direito de punir da Administração deve observar como termo inicial a data em que restar efetivado o redirecionamento da pontuação ao real infrator
, permitindo-se, a partir daí, o exercício do poder sancionador no prazo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
o recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar como termo inicial da decadência do direito de punir da Administração Pública a data de efetiva transferência da pontuação ao condutor indicado judicialmente como responsável pelas infrações, mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)